Tribunal: TJES
Processo: 5013281-36.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013281-36.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AUGUSTO CESAR DA SILVA CAMPOS

AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO. IMPENHORABILIDADE. CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto pelo embargante. O acórdão manteve decisão de primeiro grau que converteu a indisponibilidade de valores em penhora, com transferência de quantias bloqueadas para conta judicial, rejeitando a tese de impenhorabilidade por suposta proteção do art. 833, X, do CPC. O embargante alega erro material e omissão quanto à presunção legal de impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos depositados em conta poupança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em erro material ao atribuir ao executado o ônus da prova quanto à impenhorabilidade dos valores bloqueados; (ii) estabelecer se houve omissão do julgado quanto à análise de dispositivos legais invocados pelo embargante, especialmente no que tange ao prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC é afastada quando a conta poupança se apresenta desvirtuada de sua finalidade típica, passando a operar como conta corrente, com movimentações frequentes de saque e pagamento.

4.
O ônus de comprovar a impenhorabilidade das quantias bloqueadas recai sobre o executado, nos termos do art. 854, § 3º, I, do CPC.

5.
O acórdão embargado analisou de forma expressa os fundamentos da controvérsia, inclusive citando precedentes do STJ e TJDFT sobre o tema, não se verificando omissão, contradição ou erro material.

6.
A pretensão recursal confunde-se com inconformismo da parte com o resultado do julgamento, não autorizando a rediscussão da matéria já decidida por meio dos embargos de declaração.

7.
A ausência de menção explícita a dispositivos legais invocados pelo embargante não caracteriza omissão quando a matéria neles tratada foi devidamente enfrentada com fundamentação suficiente.

8.
O simples intuito de prequestionamento não justifica o acolhimento dos embargos quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A utilização da conta poupança com movimentações típicas de conta corrente desvirtua sua finalidade e afasta a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.

2. Compete ao executado comprovar que os valores bloqueados são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3º, I, do CPC.

3. Não configura omissão, contradição ou erro material o acórdão que enfrenta adequadamente as teses jurídicas, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte para fins de prequestionamento.

4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida nem à manifestação numérica e sacramental sobre artigos de lei, quando o aresto já apresenta fundamentação suficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 833, X; 854, § 3º, I; 1.022, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.812.780/SC, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 2021; TJDFT, Acórdão 1269844, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, DJE 13/08/2020; TJES, EDcl na Ap. Cív. 035140206810, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 13/11/2018; TJES, Ap. Cív. 0022146-04.2014.8.08.0048, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 30/07/2024; TJES, Ap. Cív. 0004073-12.2021.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 10/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
AUGUSTO CÉSAR DA SILVA CAMPOS
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da parte Embargante, qual seja, agravo de instrumento interposto pelo próprio Embargante, mantendo a decisão agravada, no tocante a convolação da ordem de indisponibilidade em penhora, com a transferência dos valores bloqueados para conta judicial vinculada aos autos.

Em suas razões recursais de Id nº 11921767,
AUGUSTO CÉSAR DA SILVA CAMPOS
sustenta, em síntese, que o acórdão foi eivado de erro material, ao atribuir-lhe o ônus de comprovar que os valores bloqueados em conta poupança seriam utilizados para sua subsistência, quando, na verdade, segundo a parte, haveria presunção legal de impenhorabilidade para valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, conforme o art. 833, X, do CPC.

Defende que tal entendimento contrariaria jurisprudência do STJ e ignoraria os extratos e elementos probatórios constantes nos autos, os quais indicariam ausência de movimentação e a finalidade de poupança.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueados, desconstituindo-se a penhora determinada em primeiro grau, com a consequente liberação das quantias, ou, subsidiariamente, que o acórdão se manifeste expressamente sobre a violação aos arts. 833, X, e 854, § 3º, I, do CPC, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas por
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI,
no Id n. 13398466, pugnando pelo desacolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 11 de julho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
AUGUSTO CÉSAR DA SILVA CAMPOS
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da parte Embargante, qual seja, agravo de instrumento interposto pelo próprio Embargante, mantendo a decisão agravada, no tocante a convolação da ordem de indisponibilidade em penhora, com a transferência dos valores bloqueados para conta judicial vinculada aos autos.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos.
Comentários ao Código de Processo Civil
. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudiquem a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA E CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DE CONTA POUPANÇA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos de ação de execução de título extrajudicial movida pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI). O agravante pleiteia a desconstituição da penhora de valores bloqueados via SISBAJUD, transferidos para conta judicial, sob a alegação de impenhorabilidade de tais quantias, por serem inferiores ao limite de 40 salários mínimos, conforme o art. 833, X, do Código de Processo Civil (CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados em conta poupança e conta corrente do agravante são impenhoráveis, por serem inferiores ao limite de 40 salários mínimos, conforme o art. 833, X, do CPC; (ii) estabelecer se houve desvirtuamento da finalidade da conta poupança, descaracterizando-a como tal e permitindo a penhora dos valores depositados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 833, X, do CPC estabelece a impenhorabilidade das quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, salvo para o pagamento de prestações alimentícias.

4.
A jurisprudência consolidada do STJ garante a impenhorabilidade de valores até esse limite, inclusive quando depositados em conta corrente, desde que comprovadas as características de subsistência.

5.
Entretanto, o desvirtuamento da conta poupança, quando utilizada para movimentações típicas de conta corrente, como saques e pagamentos frequentes, afasta a proteção da impenhorabilidade, conforme precedentes (AgInt no REsp n. 1.812.780/SC; TJDFT, Acórdão 1269844; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.229761-2/001).

6.
No presente caso, o agravante não comprovou que os valores bloqueados eram utilizados exclusivamente para fins de subsistência ou que a conta mantinha a finalidade de poupança, sendo seu ônus, conforme art. 854, §3º, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Em suas razões recursais,
AUGUSTO CÉSAR DA SILVA CAMPOS
sustenta, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em erro material ao afirmar que seria do devedor o ônus de comprovar a impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança inferior a 40 salários mínimos, contrariando, a seu ver, presunção legal estabelecida no art. 833, X, do CPC.

Nesse sentido, requer a modificação do julgado para reconhecer a impenhorabilidade dos valores penhorados ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos artigos de lei mencionados.

Pois bem.

Verifica-se, da leitura do acórdão embargado, que o voto condutor enfrentou adequadamente a tese jurídica central da controvérsia, tendo destacado expressamente a jurisprudência do STJ, no sentido de que a impenhorabilidade visa proteger a dignidade do devedor, garantindo que os valores bloqueados, utilizados para sua subsistência, não sejam penhorados. Assim, até 40 salários mínimos depositados em qualquer conta bancária são impenhoráveis (AgInt no REsp n. 1.812.780/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, 2021).

Entretanto, o julgado também ponderou que, quando a conta poupança é utilizada como conta corrente – com movimentações frequentes, como saques e pagamentos – ocorre o
desvirtuamento da finalidade de poupança
, o que autoriza a penhora dos valores nela depositados.

Nesse sentido, também foi invocado o seguinte precedente:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. DESVIRTUAMENTO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA SALARIAL. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. (...) Ocorrendo o desvirtuamento da característica primordial da conta poupança, com a realização de saques e compras por meio de débito, revela-se possível a mitigação da regra da impenhorabilidade, haja vista que a poupança, nesse caso, se assemelhou a uma conta corrente, a qual não goza da proteção legal. (...)” (TJDFT, Acórdão 1269844, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, DJE: 13/08/2020).

O acórdão deixou claro que,
no caso concreto, o embargante não comprovou o uso exclusivo da conta para finalidade de poupança, tampouco demonstrou a essencialidade dos valores para sua subsistência
, impondo-se, portanto, a conclusão de que o juízo de primeiro grau, ao manter a penhora, agiu em consonância com a legislação e jurisprudência aplicável, em especial com o disposto no art. 854, § 3º, inciso I, do CPC, in verbis:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

(...).

§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

Ademais, cumpre destacar a desnecessidade de que este Órgão julgador houvesse se manifestado expressamente sobre os artigos de lei mencionados pela ora recorrente. Isso porque os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício:
TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018.

Dessa forma, não se vislumbra no acórdão qualquer
erro material,
omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, tratando-se, na verdade, de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, hipótese que não autoriza o uso dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal.

Por derradeiro, vale mencionar que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer das hipóteses previstas no art. art. 1.022 do CPC.

Ressalte-se, ainda, que o objetivo declarado de pré-questionamento não autoriza o acolhimento dos embargos, especialmente quando as questões levantadas na apelação cível foram devidamente enfrentadas na decisão recorrida, ainda que esta tenha contrariado a pretensão do recorrente.

Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA DECIDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embargos de declaração que, com o declarado intuito de suprir o requisito do prequestionamento, intenta rever as conclusões contidas no julgado. 2. A firme jurisprudência do c. STJ orienta no sentido de que “os embargos declaratórios, mesmo quando opostos para fins de prequestionamento, só serão admissíveis se o decisum embargado ostentar algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do NCPC). 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Data: 30/Jul/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0022146-04.2014.8.08.0048. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração, mesmo com a finalidade exclusiva de prequestionamento, destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir eventual erro material constante do decisum embargado, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas. 2. Diante da inexistência de qualquer omissão a ser sanada no acórdão recorrido, o desprovimento dos embargos de declaração é medida que se impõe. 3. Recurso desprovido. (TJES. Data: 10/Dec/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0004073-12.2021.8.08.0024. Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
AUGUSTO CÉSAR DA SILVA CAMPOS
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo inalterado o acórdão embargado
.

Advirto o embargante, desde já, da norma prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar